Tribunal: TJSP
Processo: 1001505-64.2023.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-02

Ementa:
r n.o 87/1996, arts. 2o, inc. III, e 12, inc. VII; Lei n.o 9.472/1997, art. 61; CPC, art. 85, §§ 3.o, 5.o, 8.o, 11; CPC, art. 1.025; CPC, art. 1.026, § 2.o. STJ, REsp n.o 1.176.753/RJ, Tema n.o 427; STJ, REsp n.o 1.746.072/PR, Tema 1076; TJSP, Ap. Cível 1002901-56.2023.8.26.0053, Rel. Leonel Costa, 8.a Câmara de D. Público, j. 27.09.2023.
(TJSP; Apelação Cível 1001505-64.2023.8.26.0014; Relator (a): Silvana Malandrino Mollo; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro das Execuções Fiscais Estaduais - Vara das Execuções Fiscais Estaduais da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 31/03/2026; Data de Registro: 02/04/2026)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

Silvana Malandrino Mollo

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

31/03/2026

Data de publicação:

02/04/2026

Ementa:
Direito Tributário. Apelação Cível. ICMS. Embargos à Execução Fiscal.
I. Caso em Exame
1. Recurso de Apelação Cível interposto pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo contra sentença que julgou procedentes os embargos à execução fiscal movidos por Sky Serviços de Banda Larga Ltda., desconstituindo o auto de infração e julgando extinta a execução fiscal.
II. Questão em Discussão
2. A

Ementa:
Direito Tributário. Apelação Cível. ICMS. Embargos à Execução Fiscal.
I. Caso em Exame
1. Recurso de Apelação Cível interposto pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo contra sentença que julgou procedentes os embargos à execução fiscal movidos por Sky Serviços de Banda Larga Ltda., desconstituindo o auto de infração e julgando extinta a execução fiscal.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste na interpretação dos limites constitucionais e infraconstitucionais da competência tributária estadual sobre os serviços de comunicação, especificamente sobre a incidência do ICMS sobre serviços de valor adicionado.
III. Razões de Decidir
3. O ICMS deve incidir apenas sobre a atividade de transporte de mensagens, e não sobre as facilidades que meramente viabilizam o acesso ao serviço ou otimizam a sua fruição, conforme entendimento do STJ e STF.
4. A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso não provido.
Teses de julgamento: 1. O ICMS deve incidir apenas sobre a atividade de transporte de mensagens, e não sobre as facilidades que meramente viabilizam o acesso ao serviço ou otimizam a sua fruição; 2. Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo.
Legislação e jurisprudência relevantes citadas: CF, art. 155, inc. II; Lei Complementar n.o 87/1996, arts. 2o, inc. III, e 12, inc. VII; Lei n.o 9.472/1997, art. 61; CPC, art. 85, §§ 3.o, 5.o, 8.o, 11; CPC, art. 1.025; CPC, art. 1.026, § 2.o. STJ, REsp n.o 1.176.753/RJ, Tema n.o 427; STJ, REsp n.o 1.746.072/PR, Tema 1076; TJSP, Ap. Cível 1002901-56.2023.8.26.0053, Rel. Leonel Costa, 8.a Câmara de D. Público, j. 27.09.2023.